Tribunal: TJES
Processo: 0001442-87.2006.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001442-87.2006.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPOLIO DE JOSE DO CARMO SANTANA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por abandono de causa, sob o fundamento de que a parte autora foi intimada para providenciar o andamento do feito e não atendeu à determinação, deixando o processo paralisado por mais de 30 dias. O apelante sustenta que não houve a necessária intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, conforme exige o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a extinção do processo por abandono de causa sem a intimação pessoal da parte autora é válida, à luz da exigência prevista no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC estabelece que, nas hipóteses de abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a extinção do processo por abandono, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e não apenas de seus procuradores.

O não cumprimento dessa formalidade legal acarreta a nulidade da sentença de extinção, conforme precedentes do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, citados no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono de causa exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, sendo insuficiente a intimação apenas de seu advogado.

A ausência dessa intimação pessoal acarreta a nulidade da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1278686/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/08/2018; TJES, Ap. Cível n° 0012723-40.2015.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julg. 29/05/2023; TJES, Ap. Cível n° 0000476-02.2017.8.08.0048, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, julg. 28/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, que extinguiu o presente feito sem julgamento do mérito por entender configurado na hipótese o abandono de causa, sob os seguintes fundamentos:

“Tratam-se os autos de pedido de Habilitação de Crédito, formulado pelo Banco do Brasil.

A parte requerente foi intimada para atender ao despacho de fls. 199, sob pena de extinção, deixou que o prazo transcorresse
in albis
, conforme certidão de fls. 202.

Ora, como pode ser observado nos autos, a parte autora foi devidamente intimada para providenciar a regularização processual, contudo, quedou-se inerte até a presente data, deixando de promover os atos e diligências que lhes competiam, indispensáveis ao regular andamento do feito, abandonando assim a causa por mais de 30 (trinta) dias.

É de se registrar que atitudes como a da parte requerente somente impossibilitam a prestação da tutela jurisdicional pretendida, contribuindo, concomitantemente, para o emperramento da máquina judiciária. (...)”.

Irresignada, o Apelante pugna pela reforma do julgado ao argumento de que não há falar-se em abandono da causa pelo Autor, seja porque não houve a intimação pessoal da parte recorrente para regularizar o andamento processual da ação, seja em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da resolução do mérito processual, devendo-se considerar que “
a parte recorrente teve gastos com custas processuais e honorários advocatícios e a propositura de nova ação fará com que os atos já praticados na presente ação sejam novamente praticados, onerando ainda mais o próprio Judiciário
” (fls. 211).

Após analisar detidamente os autos, constato que assiste razão ao Recorrente, pois não observada
in casu
a regra inserta no § 1º, do art. 485, do Código de Processo Civil, que é clara ao determinar que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
” (grifos nossos).

No caso em tela, verifico que, diante da inércia dos patronos do Apelante em atender ao despacho de fls. 199, no sentido de “
dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção
” (publicado em 07/03/2022, conforme certidão de fls. 201), o MM. Juízo
a quo
, antes de extinguir o presente feito por abandono de causa, deixou de intimar o BANCO DO BRASIL S/A na pessoa do(s) seu(s) representante(s), o que enseja a nulidade do julgado, conforme farta jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre a qual cito, a título meramente exemplificativo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ARGUMENTOS GENÉRICOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 284/STF. 2. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de especificar as teses ou os dispositivos legais sobre os quais o Tribunal de Justiça teria deixado de se manifestar. Diante disso, inviável apreciar a apontada ofensa, pois a deficiente fundamentação do inconformismo enseja a aplicação do óbice descrito no enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2.
O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de ser obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado.
Incidência, no ponto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1278686/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018)

Este Egrégio Sodalício também já se manifestou de forma iterativa em idêntico sentido, consoante se denota dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A extinção do processo está condicionada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial.
2 - A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da intimação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. 3 - Restando demonstrado que a parte autora foi intimada através de seu procurador e na pessoa de seu representante legal, para, no prazo previsto em lei, dar regular andamento ao processo, contudo, ambos mantiveram-se inertes, inafastável o reconhecimento de que cabível a extinção do feito por abandono da causa. 4 - Recurso desprovido. (TJES - Ap. Cível n°
0012723-40.2015.8.08.0030
-
4ª Câmara Cível - Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - julg. 29/05/2023)
(grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA SEGUNDA DEMANDADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é possível se antecedida de intimação pessoal da parte autora para que promova em 05 (cinco) dias o andamento regular da demanda (precedentes do e. STJ), o que não foi observado no caso vertente. 2. A extinção do processo sem a intimação da parte traduz erro de procedimento, pois malfere disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, e destoa da jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ, segundo a qual “[...]para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ).
3. (...) 4. Sentença anulada. Recurso provido. (Ap. Cível n° 0000476-02.2017.8.08.0048 - Relatora Desa. Janete Vargas Simões - Câmaras Cíveis Reunidas - julg. 28/03/2023).

Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, declarando a nulidade da r. sentença de fls. 204, e determinando o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela Desembargadora HELOISA CARIELLO.

É como voto.

Acompanho a Eminente Relatora.